Tribunal: TCU
Processo: 015.513/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos captados com base na Lei Rouanet para realização do festival de música instrumental "Ceará Music Instrumental 2010", em Fortaleza/CE.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do extinto Ministério da Cultura em razão da ausência de comprovação da correta aplicação de R$ 815.000,00 captados com amparo na Lei Rouanet para realizar o evento "Ceará Music Instrumental 2010". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o, 19, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 209, § 7o, 214, inciso III, alínea "a", 217, §§ 1o e 2o, 267 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Eberth Teles Santos e da JDE Promoções Artísticas Ltda.; 9.2. julgar irregulares suas contas; 9.3. condená-los ao recolhimento das quantias a seguir indicadas ao Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescida de juros de mora a contar das datas abaixo especificadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/10/2010 575.000,00 15/10/2010 240.000,00 9.4. aplicar-lhes multas individuais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem recolhidas ao Tesouro Nacional atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, caso sejam pagas após o prazo a seguir fixado; 9.5. fixar-lhes prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das quantias acima indicadas perante esta Corte; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso requerido, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, a primeira a ser recolhida no prazo acima fixado e, as demais, a cada 30 (trinta) dias, atualizadas monetariamente e, no tocante aos débitos imputados, acrescidas de juros moratórios a contar da data deste Acórdão, nos termos da legislação vigente; 9.8. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado de todo o saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará e à Secretaria Especial de Cultura, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereção eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.10. informar ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar autos de processos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.